Tribunal: TJES
Processo: 0000208-34.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000208-34.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 12 dias-multa, insurgindo-se a defesa pela absolvição por ausência de dolo e pela fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, a ser reconhecida de ofício; e (ii) estabelecer os critérios para a fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena em 1 ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, no entanto, constatado que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

6. Verificado o transcurso de prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

7. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter orientador, cabendo ao magistrado fixar a verba honorária de forma equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena aplicada e reduzida pela metade quando o réu é menor de 21 anos à época dos fatos, deve ser reconhecida de ofício sempre que verificado o transcurso do prazo legal.

2. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de equidade e proporcionalidade, não estando o magistrado vinculado às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 180; Código de Processo Penal, art. 61; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17520984), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas, sob o argumento de que o réu não tinha ciência de que o bem possuía restrição de furto/roubo.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17520988), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17872657), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem manifestação do Estado do Espírito Santo, embora intimado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17520984), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas, sob o argumento de que o réu não tinha ciência de que o bem possuía restrição de furto/roubo.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), narrando que no dia 30/04/2023, por volta das 22h, o denunciado foi abordado por policiais militares conduzindo uma motocicleta CG 150 FAN, 2011, placa MTZ3B83 com restrição de furto/roubo.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 1 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano de reclusão) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme documento de identificação de fls. 135, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Feitas tais considerações, considerando que a denúncia foi recebida em 29/08/2023 (ID nº 17520795) e a sentença condenatória foi publicada em 25/09/2025 (ID nº 17520978), verifica-se o transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

A propósito:

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, as quais não tiveram o seu mérito analisado em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

Fixo honorários devidos à advogada dativa (Drª Leda Maria Vigati - OAB/ES nº 27.167) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para
CONHECER
do recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.